Tribunal: TJMT
Processo: 1009287-21.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009287-21.2022.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE (S): DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE (S): DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE 1o Grau NU 1015954-17.2022.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] - art. 155, §4o, I e IV do CP - (ID 120462026).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário e possui endereço certo; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares diversas da prisão (ID 128258656), juntados documentos (ID 128258657/ID 128258658).
Relatos.
O Juízo singular, em audiência de custódia, no dia 13.5.2022, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]. Em uma análise perfunctória dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se suficientemente comprovados, podendo ser constatados por meio do termo de exibição e apreensão de id. 84816070, boletim de ocorrência, bem como dos termos de depoimentos colhidos pela autoridade policial.
Neste contexto, os policiais militares Sidnei André da Silva (id. 84816067) e César Luís de Campos Curado (id. 84816068) afirmaram que foram acionados para atender uma ocorrência de furto em concurso de pessoas e com destruição de obstáculo, sendo o objeto subtraído a carretinha de chassis no A98ZCLAS01LG008203, placa QCT0E94 e cujos supostos autores estavam no veículo Gm Classic, de cor preta, placa JIW-9702.
Os referidos policiais informaram que a equipe avistou o referido veículo com o objeto do furto na avenida Júlio Campos, em direção trevo do Lagarto e, após perseguição, conseguiam efetuar a abordagem e constataram que a carretinha que se encontrava engatada se tratava daquela pertencente à vítima.
Destacaram, ainda, que testemunhas informaram que os autuados quebraram o cadeado do portão, subtraindo a carretinha que estava carregada de barras de ferro e que estas barras de ferro caíram logo na saída dos suspeitos da empresa.
Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a prisão deve ser convertida em preventiva como forma de preservar a ordem pública da renitência delitiva dos flagrados, porquanto, compulsando folha de antecedentes criminais destes, verifica-se que DONIZETE possui outras anotações criminais (Id. 84864217) [...].
Outrossim, em princípio, a renitência delitiva é suficiente para demonstrar o risco gerado pelo seu eventual estado de liberdade, assim como a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Por fim, ao delito imputado aos autuados são cominadas penas privativas de liberdade máximas que superam 4 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS e [...], EM PRISÃO PREVENTIVA, recomendando-o no estabelecimento prisional em que se encontram, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I ambos do Código de Processo Penal, e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Expeça-se os mandados de prisão.” (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - PJE 1o Grau NU 1015954-17.2022.8.11.0002 –ID 84914630)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra anotações por posse, porte e uso de entorpecentes (Termos Circunstanciados NU 1044137-35.2021.8.11.0001 e NU 146-92.2012.811.0081 e Ação Penal NU 13-88.2009.811.0070; PJE 1o Grau NU 1015954-17.2022.8.11.0002 – ID 84664217).
Todavia, o paciente confessou o fato à autoridade policial, é primário, possui bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br) e endereço certo no distrito da culpa, qual seja rua 19, quadra 8, casa 8, bairro Colina Verdejante em Várzea Grande/MT (PJE 1o Grau NU 1015954-17.2022.8.11.0002 – ID 84914630).
As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...]” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a confissão e os predicados pessoais do paciente [a primariedade/bons antecedentes e endereço certo], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021). No mesmo sentido: TJMT, HC NU 1005858-80.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 28.5.2021.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento no Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I E IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO